Tribunal: CARF
Processo: 10875.722382/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.722382/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.498 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
BRAZILIAN COLOR INDÚSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
MULTA POR ATRASO
Sendo apresentado DACON retificador após o lançamento de ofício, são
adotados os valores da declaração original para o cálculo da multa.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.722382/2011-51
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.498 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722382/2011-51

Relatório
A autuação em análise foi lavrada em decorrência de multa por falta de entrega do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), no valor de R$ 81.084,35,
referente ao 2o semestre de 2007.
Em impugnação alegou o Contribuinte que deixou de apresentar o demonstrativo
por equívoco, contestando o cálculo da multa pela inclusão dos valores da DCTF original e não
aqueles informados na retificadora, resultando na necessária redução.
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas/SP julgou improcedente a impugnação através do Acórdão no 05-37.386, mantendo o
crédito tributário exigido, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
MULTA POR ATRASO
Sendo apresentado DACON retificador após o lançamento de ofício, são adotados os
valores da declaração original para o cálculo da multa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte recebeu a intimação no 180/2012 (e-fls. 254) pela via postal em
data de 16/04/2012 (Aviso de recebimento de fls. 256), apresentando o Recurso Voluntário de
fls. 259-271 por meio de protocolo físico em data de 10/05/2012, pelo qual pede a reforma da
decisão pelas seguintes razões:
i)
Por um lapso deixou de apresentar o DACON relativo ao 2o semestre de 2007, o
que foi corrigido em 08/02/2011, antes de qualquer procedimento da Receita
Federal do Brasil;
ii)
O lançamento foi lavrado a título de multa isolada prevista no artigo 7o da Lei no
10.246/2002, no montante de 2% sobre o valor devido a título de COFINS,
reduzido em 50% (§ 4o);
iii)
O valor apresentado em 08/02/2011 estava apurado equivocadamente, com saldo
devedor no montante de R$ 810.843,51, sendo que em 11/08/2011 apresentou
DACON Retificadora, descontando tais créditos, resultando na base de cálculo
para incidência da multa no valor de R$ 2.505,64;
iv)
Com isso, a multa de 20% equivaleria a R$ 501,13 e, com a redução prevista pelo
§ 2o do artigo 7o da Lei no 10.426/02, perfaz o valor mínimo de R$ 500,00,
conforme previsão do § 3o do inciso II.
É o relatório.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.498 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722382/2011-51

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade

Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
O objeto do recurso em análise versa sobre a base de cálculo para incidência da
multa por falta de entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON).
Em síntese, alega a Recorrente que deveria ter sido considerado para lançamento
da multa em referência, a base de cálculo do DACON retificado (R$ 2.505,64) e não o valor
original e equivocadamente informado (R$ 810.843,51), como fez a Autoridade Fiscal.
Destaco que o Auto de Infração de e-fls. 13 foi lavrado em data de 04/07/2011,
com intimação da Contribuinte em data de 18/07/2011 (e-fls. 14) e, somente após a ciência,
procedeu à retificação em data de data de 11/08/2011.
E, por esta razão, a Ilustre Julgadora de 1a Instância concluiu por indeferir o
pedido da Contribuinte, o que fez com fundamento no artigo 11, § 2o, inciso III da IN SRF
590/05, considerando que a impossibilidade de retificação após intimação da autuação resulta na
base de cálculo declarada no DACON entregue em 08/02/2011.
O artigo 7o da Lei no 10.246/2002 assim dispõe:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de
não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.498 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722382/2011-51

III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado
no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta
Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:(Vide Lei no 11.727, de 2008)
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos. (sem destaques no texto original)

Outrossim, a Instrução Normativa RFB no 1015, de 05 de março de 2010, que
revogou a IN/SRF no 940, de 19 de maio de 2009 e que, por sua vez, revogou a IN/SRF
590/2005, assim previa sobre a retificação do DACON:
Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador,
elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar alteração nos
créditos e retenções na fonte informados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em que
importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas no demonstrativo original, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alterar débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos
quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados no Dacon que resulte em redução do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento
do demonstrativo.
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao demonstrado, a pessoa jurídica poderá
apresentar demonstrativo retificador, em atendimento a intimação fiscal e nos termos
desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades previstas no Capítulo II.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.498 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722382/2011-51

§ 5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que tenham sido
informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), deverá
apresentar, também, DCTF retificadora. (sem destaques no texto original)

Importante igualmente observar que o erro de fato com relação aos créditos não
informados/compensados no DACON original, ao que pese ser argumento de defesa, não foi
demonstrado mediante prova inequívoca trazida pelo Contribuinte. Com isso, não se justifica a
análise pela incidência do § 3o acima citado.
Portanto, aplicando o artigo 10, § 2o, inciso I, “c” e inciso II da IN/RFB
no 1015, de 05 de março de 2010, mantenho a decisão recorrida com relação à multa incidente
sobre a base de cálculo do DACON original, transmitido em 08/02/2011.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital